Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720557-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RICARDO ANTONIO DE SALES MACIEL RECLAMADO: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL D E C I S Ã O A parte reclamante, por meio de petição, desiste do incidente proposto. A parte interessada não foi citada/intimada. Assim, por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicada reclamação. Sem custas e honorários. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora